Tribunal: STF
Processo: ADI 7512
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF: 14.508/2024



    DECISÃO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de  amicus curiae, apresentado pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – FENAMP, (Doc. 31).



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, foi proposta pela Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP, tendo por objeto o art. 3º, caput, da Lei 3.147/2007, do Estado do Amazonas. 



    A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – FENAMP alegou que “congrega os servidores dos Ministérios Públicos Estaduais em âmbito nacional (estatuto anexo), cabendo a ela a defesa de interesse ou direito coletivo3 da categoria” e que objetiva “trazer a esta Corte informações a fim de auxiliar na resolução da matéria”. 



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o requerente preenche o requisito essencial para que, uma vez admitido como amicus curiae, sua participação seja a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – FENAMP, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator